Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719455-74.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA LENI DE QUEIROZ, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR